Tribunal: STF
Processo: ARE 1286939
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    "APELAÇÃO CIVIL. DANO MORAL E MATERIAL. ACIDENTE DE TRANSITO. EVENTO DANOSO E ATO LESIVO. CONFIGURADOS. NEXO DE CAUSALIDADE. DEMONSTRADO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA FEDERAL. CONFIGURADA. INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL, PENSIONAMENTO. ANTECIPAÇÃO DA TUTELA. CABIVEL. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. CABIVEL. REMESSA OFICIAL E APELAÇAO DO RÉU, PROVIDAS, EM PARTE. APELAÇÃO DAS AUTORAS, NÃO PROVIDA.
    1. Cinge-se a controvérsia em apurar se a responsabilidade pelo acidente de trânsito narrado na inicial, ocorrido em 13/04/2007, que teria levado a óbito IVAN ALOÍSIO GERMANO DE JESUS, marido e pai das requerentes, deve ser atribuída ao réu, ensejando a condenação no dever de indenizar por danos morais e materiais. 
    2. O Boletim de Ocorrência de Acidente de Trânsito é descrição do acidente feita em face do que a autoridade policial verificou no local do acidente, apto a fazer prova do ocorrido, diferentemente do Boletim de Ocorrência Policial, que se trata de simples relato unilateral da vítima, documento este que acaba por caracterizar somente uma declaração, insuficiente para servir como prova da ocorrência dos fatos.
    3. Assim, as declarações constantes do Boletim de Ocorrência de Acidente de Trânsito, somadas a outras evidências e provas constantes dos autos, são perfeitamente capazes de propiciar o convencimento do juiz.
    4. Não basta à parte defender a tese de culpa exclusiva ou concorrente da vítima, cabe a ela comprovar as suas alegações, o que não ocorreu na hipótese dos autos, em que o réu sustenta que a vítima vinha em velocidade acima do permitido e que não dispensava a atenção e cuidado necessário ao dirigir naquele trecho da rodovia, mas não faz prova dessas alegações, tampouco comprova a hipótese de falha mecânica, por ele levantada.
    5. O DNIT tem o dever legal de zelar pela perfeita manutenção, conservação, sinalização e segurança na circulação de veículos nas rodovias federais, conforme se depreende do disposto na Lei n° 10.233, de 2001, na Lei n° 9.503, de 1997 e no Decreto -Lei n° 512, de 1969.
    6. Há que se reconhecer que o fato danoso (acidente de transito) efetivamente ocorreu e que foi em razão disso que veio a óbito Ivan Aloísio Germano de Jesus, marido e pai das autoras. Assim, incontroverso o nexo de causalidade entre o evento danoso e o resultado morte dos pais dos autores.
    7. É inconteste o fato de que o acidente se deu em razão da existência de buraco na pista de rolamento da rodovia, ficando demonstradas as más condições de manutenção da BR, configurando, portanto, a omissão da Administração Pública em cumprir com o seu dever legal.
    8. A condenação foi pela prática de ato ilícito (descumprimento, por omissão, de dever legal de manutenção das rodovias), em que pese haver outras condenações, a tutela antecipatória se limitou à parcela referente à prestação alimentícia e por se tratar de entidade de direito público (autarquia) determinou a inclusão da prestação em folha de pagamento. Inteligência do art. 475-Q do Código de Processo Civil. 
    9. Vencidas as preliminares, dá-se parcial provimento à remessa oficial e à apelação do réu e nega-se provimento à apelação das autoras, no mais, mantida a r. sentença por seus próprios fundamentos. Julga-se prejudicados os agravos retidos interpostos pela Delta Construções S/A., bem como o agravo de instrumento interposto pelo DNIT."
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, § 6º, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 do STF. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Acidente de trânsito. Responsabilidade objetiva. Dano moral e material. Dever de indenizar. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório da causa. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 2% (art. 1.021, § 4º, do CPC)” (ARE nº 1.096.566/PE-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 2/5/18).
    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. VERIFICAÇÃO DA EXISTÊNCIA DOS ELEMENTOS CONFIGURADORES. SÚMULA 279/STF. 1. A resolução da controvérsia demandaria o reexame dos fatos e do material probatório constantes nos autos, o que é vedado em recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 936.614/PE-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 9/8/16).
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 25 de setembro de 2020.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente